Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. DEDUÇÃO DOS DIAS NÃO LETIVOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, na qual restou determinado ao Distrito Federal a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, incluindo períodos de férias e recesso escolar. O agravante sustenta que “Não há no acórdão, ao contrário do que afirma o Agravado, qualquer determinação para averbação do tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz, como, por exemplo, no período de recesso escolar, registre-se ainda que o título executivo determina que a averbação seja feita nos exatos termos especificados na ‘Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 02/02/2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO 2 DE SOBRADINHO’. O DISTRITO FEDERAL não nega a averbação do tempo em que houve exercício de atividades de aluno-aprendiz; o que nega é o direito da parte a ter averbado tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz, ou seja, tempo não especificado na ‘Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 02/02/2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO 2 DE SOBRADINHO’”. Pede a reforma da decisão agravada. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião da concessão do efeito suspensivo, foi exposto que “(...) o título em execução não determina de forma expressa a inclusão de períodos não efetivamente trabalhados como aluno aprendiz. Nos termos decididos por esta Turma Recursal no acórdão no 1400018, de minha relatoria, restou consignado que “(...) Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado.” Aliás, a própria decisão no 2.125/2019 do TCDF, em seu item b.2.3, dispõe que a certidão deve conter “o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares”, o que efetivamente foi respeitado neste caso. Portanto, não há violação à coisa julgada quando são deduzidos os dias não-letivos, como férias e recessos, estando o agravante apenas dando correto cumprimento da condenação imposta, observado ainda o princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: “O acórdão (n. 1332117) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989. VI. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1332117), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares. VII. A certidão de aluno-aprendiz apresentada pelo recorrente nos autos originários (0754294-43 - ID 79916334, p. 1/2) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), de sorte que não há de se falar em "entendimento pessoal do administrador público no momento da averbação", mas de conduta pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial (averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal).” (Acórdão 1397332, 07014327520218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Após a instauração do contraditório, não foram apresentados argumentos capazes de afastar o quanto exposto na citada decisão, de modo que o provimento do recurso é medida que se impõe, a fim de se ter como reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante, uma vez que averbados os períodos em que o agravado efetivamente atuou como aluno aprendiz.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.